Tribunal: TJMT
Processo: 0001769-81.2019.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001769-81.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIANE DA SILVA GALVAO - CPF: 063.077.891-40 (APELANTE), JONATHAN JOSE RIBEIRO SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA GERAL DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E CONFISSÕES INQUISITORIAIS – DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE MENORES INFRATORES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE DROGA VISANDO AO CONSUMO PESSOAL
– TESE NÃO VENTILADA PELOS PRÓPRIOS APELANTES EM JUÍZO – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DA DROGA - DESCABIMENTO – TESE SUCESSIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 PREJUDICADA –
3. CORRUPÇÃO DE MENORES
– PROVA DA CORRUPÇÃO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 500/STJ –
4. APELOS DESPROVIDOS, COM RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
EX OFFICIO
– SÚMULA 545/STJ.

1. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois suas falas estão capitaneadas em segura e crível confissão inquisitorial, ainda que elas tenham sido retratadas injustificadamente em Juízo. Assim, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

2. O pleito desclassificatório para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 guarda ainda menos coerência, porque foge inclusive daquilo que foi dito pelos apelantes em Juízo. Em que pese os apelantes tenham se declarado usuários de drogas, em nenhum momento assumiram que a droga apreendida lhes pertencia, muito menos que se destinassem ao consumo pessoal.

3. A inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente de demonstração da efetiva corrupção do menor, à luz da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça

4. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. Inteligência da Súmula 545/STJ.

8. Apelos desprovidos, com redução de pena
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Promotor de Justiça, Dr. Mario Anthero Silveira de Souza Bueno Schober, colimando a reforma da sentença lavrada em 14/9/2015 [id. 12787489, pp. 1-3] nos autos da Ação Penal 0000707-82.2015.8.11.0026, cód. 47789, da Vara Única da comarca de Arenápolis, que acolheu parcialmente a denúncia, condenando somente o apelado
Gesiel Ferreira Martins
,

vulgo “
Roleta
”, à pena de
01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direito, e serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 158 dias-multa, valor unitário mínimo, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
absolvendo-o da imputação da prática dos crimes de associação ao tráfico e corrupção de pessoa menor de idade
, nos termos do art. 386, VII, do PP, bem como
absolveu
o apelado
Ikaro Santos Souza
, vulgo “
Kiko
”, das imputações da prática de tráfico de drogas, associação para essa finalidade e corrupção de pessoa menor de idade, a que foi denunciado.

O arrazoado acusatório constante do id. 12787496, pp. 2-6 a 12786494, pp. 1-2], almeja a reforma das absolvições e a condenação de ambos os apelados na forma dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e 244-B do ECA [quanto a Ikaro], e arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 e 244-B do ECA [quanto a Gesiel].

De acordo com a fala acusatória, a autoria de todos os crimes descritos na denúncia é cristalina e se baseia no depoimento de policiais ouvidos em Juízo, o quais advogam a premissa de que o menor inimputável é “
useiro e vezeiro
” em assumir sozinho a autoria da narcotraficância, eximindo pessoas maiores de idade, a exemplo do que já fez nos autos de NU 248-80.2015.8.11.0026, cód. 46964, VÚn/Arenápolis.

Em contrarrazões, a douta Defesa rebate os anseios acusatórios [ids. 12786495, pp. 2-5, a 12782986, pp. 1-5], pugnando pela mantença da sentença em todos os seus termos.

O termo de pesquisa constante do id. 13158996, p. 1, apontou a inexistência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador, razão pela qual a distribuição do
writ
foi realizada na modalidade sorteio.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, corrobora em parte a fala ministerial de origem, pugnando pela condenação de
Gesiel
nos termos do art. 244-B do ECA,
desprovendo-se as demais pretensões
,
verbis
:

“SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – APELO MINISTERIAL: 1) PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU IKARO DOS SANTOS SOUZA QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS DO ARTIGO 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N° 11.343/06, E ART. 244-B, DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - 2) ALMEJADA CONDENAÇÃO DO RÉU GESIEL FERREIRA MARTINS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU IKARO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POR OUTRO LADO, O RÉU GESIEL DEVE SER CONDENADO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES, CONSIDERANDO QUE A AUTORIA E MATERIALIDADE FORAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – ADOLESCENTE QUE FOI FLAGRADO USANDO DROGAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” [id. 19508499, pp. 1-2].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A sentença invectivada condenou os apelantes
Jonathan José Ribeiro Silva
e
Mariane da Silva Galvão
, às respectivas penas de
06 anos e 08 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e pagamento de
674 dias-multa, valor unitário mínimo
, e à segunda,
02 anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de
199 dias-multa, valor unitário mínimo
, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores (por duas vezes), na forma do art. 70,
caput
, do CP, porque, por volta de 11h30min do dia 1º de fevereiro de 2019, em via pública, localizada na Rua das Maravilhas, bairro Cavalhada (próximo ao late Clube), neste município de Cáceres-MT, corromperam os adolescentes [W. L. V.] e [T. S. C.], induzindo-os a praticar crime de tráfico de drogas, entregando-lhes para repasse a terceiros, um tablete de substância análoga a maconha equivalente a 105,2 g.

A respeito do tráfico de drogas
, o ato de repasse da droga para os adolescentes foi flagrado pelos investigadores de polícia
Genildo Alves Ribeiro
[depoimento inquisitorial no id. 17708970, pp. 3-4] e
Douglas Oswaldo Prado Lima
[depoimento inquisitorial no id. 17708970, pp. 5-6] que notaram quando o casal repassou aos menores uma sacola plástica, e um destes dois escondeu a sacola dentro da bermuda, e por isso realizaram a abordagem de todos, logrando apreender a droga supramencionada e deter todos os envolvidos.

Os menores inimputáveis admitiram em sede inquisitorial [
W. L. V.
no id. 17708970, p. 7; e
T. S. C.
no id. 17708972, p. 1] que realmente receberam a droga do casal, afirmando que quem lhes entregou a droga foi
Jonathan
, quem, na oportunidade, fazia-se acompanhado de uma mulher.

Informaram ainda que efetuaram a busca da droga a pedido de uma mulher desconhecida, via telefone, e levariam a sacola até o bairro Marajoara, onde receberiam determinada quantia em dinheiro pelo transporte, mas foram surpreendidos com a ação policial que logrou apreender a droga e os adolescentes, bem como prender em flagrante delito os acusados.

Os apelantes
admitiram a conduta ilícita
na fase inquisitorial.

Mariane
[id. 17708974, pp. 1-3] afirmou que já efetuou “corres” de entrega de drogas anteriormente, e que ela é quem foi acionada por telefone a levar a droga até os adolescentes. Segundo assentou, um rapaz desconhecido perguntou se
Mariana
“
ainda estava no corre
”, e diante da resposta positiva, essa pessoa compareceu em sua residência vestindo um capacete, entregando-lhe a sacola contendo da droga, sob a condição de que deveria entrega-la no dia seguinte.

Com efeito, no dia posterior realmente recebeu uma ligação de um rapaz (sem dizer se era ou não o mesmo que lhe entregou a droga no dia anterior) dizendo que iria buscar a maconha, tendo ambos marcado a entrega na rua próximo à residência de Mariane.

Disse então que chamou o amásio
Jonathan
para acompanha-la, sendo advertida por ele a não se envolver com esse tipo de prática. Mesmo assim,
Jonathan
acompanhou
Mariane
até o local combinado, participando da entrega da droga aos dois menores inimputáveis.

Instantes depois, compareceu a polícia e ambos foram presos em flagrante delito.

Nesse mesmo diapasão,
Jonathan
admitiu ter sido alertado pela amásia
Mariane
de que ela havia pego uma maconha para repassar a um terceiro, e que deveriam entregar a droga no dia seguinte.

Disse ainda que, mesmo bravo com aquela situação, concordou de acompanha-la no dia 01/02/2019 a entregar a droga no local por ela combinado, e que realmente entregou a droga para dois menores que desconhecia anteriormente, sendo entretanto, surpreendido com a presença policial e a prisão em flagrante delito.

Em Juízo,
os dois apelantes retrataram a confissão inquisitorial
.

Jonathan
afirmou ser vítima de perseguição dos policiais que não gostam de sua pessoa em razão do pretérito envolvimento no narcotráfico e desacato à autoridade. Referidos policiais, segundo afirma, acusaram-no de ter entregue a droga aos menores, situação que, segundo anota, é mentirosa e que não representa a realidade dos fatos.

Disse que acompanhava a esposa pelo local quando perguntaram aos menores se conheciam a pessoa cognominada “Beiço”, retornando para casa, local onde, logo em seguida, compareceram os policiais civis e realizaram a sua detenção sob acusação de tráfico de drogas, sem ao menos certificar-se da procedência dessa acusação.

Da mesma forma,
Mariane
faz coro à negativa de autoria do convivente, dizendo que apenas confessou o crime em sede inquisitorial porque foi ameaçada por policiais de levar todos os que moravam em sua residência, além do medo que sentiu diante da ameaça de baterem em
Jonathan
.

O menor infrator [W. L. V.], ouvido em Juízo, também reforçou a tese defensiva, salientando ter sido, juntamente com [T. S. C.] obrigado por policiais a falar que a droga tinha sido repassada por
Jonathan
, pois ele já possuía passagens na polícia, e que chegou inclusive a ser agredido pelos investigadores de polícia.

Disse que na realidade pegaram a droga com terceira pessoa e em determinado momento do transporte encontraram o apelante e sua esposa, perguntando-lhes se conheciam “Beiço”, com quem [T. S. C.] precisava conversar, quando apareceu a polícia e efetuaram suas detenções.

De sua parte, os dois policiais responsáveis pela prisão dos apelantes confirmaram a apreensão da droga e dos adolescentes, bem como a prisão em flagrante dos apelantes.

Embora a testemunha Genildo haja afirmado que não viu o momento do repasse da droga aos adolescentes, o investigador Douglas Oswaldo de Prado Lima, contundentemente, declarou ter visto o momento em que o casal de acusados saiu da casa e se dirigiram para conversar com os adolescentes, entregando-lhes um sacola. Um dos menores pegou a sacola e a escondeu na bermuda, momento em que resolveu acionar outros policiais e realizar a abordagem e revista pessoal, tendo sido encontrado dentro de bermuda de um dos adolescentes a sacola, que continha um invólucro de substância análoga à maconha.

Insta reforçar que o laudo pericial definitivo, registrado sob o n. 3.14.2019.53012-01, constante do id. 17710457, pp. 1-2, comprovou a presença de
tetrahidrocanabinol
no conteúdo do invólucro apreendido, substância incluída na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, passível de punição nos termos da Lei n. 11.343/2006.

Diante do contexto probatório produzido, em que pese o esforço da defesa, bem como da testemunha adolescente, de provar a negativa de autoria dos acusados, não há como acolher a procedência do reclamo defensivo, quer absolutório, quer desclassificatório.

A uma, porque, como bem acentuou a autoridade judiciária de origem, conquanto
[W. L. V.]
haja dito que só delatou o casal porque foi agredido por policiais, nenhuma prova fez para comprovar o alegado.

A duas, essa mesma premissa condenatória se pode extrair da retratação dos apelantes em Juízo, que, apesar de acentuar o receio de possíveis represálias policiais, não justificaram concretamente, ou seja, apresentando prova cabal de indene de dúvida, de que são vítimas de uma leviana acusação policial.

Ainda, os relatos contidos nos depoimentos inquisitoriais dos próprios apelantes deixam transparecer de modo claro e verossimilhante a dinâmica dos fatos, revestida de detalhes que certamente fogem da criatividade policial nesse caso.

Os increpados apresentam inclusive um
alto índice de comedimento na narrativa dos fatos
, incluindo
advertência e desagravo de
Jonathan
em razão da aceitação da proposta de
Mariana
de levar a droga até o local
onde ela havia combinado a entrega, e o
devido cuidado de não identificar as pessoas para as quais a droga seria destinada
, procedimento que se mostra à toda evidência, incompatível com a conduta policial de “plantar” provas ilícitas.

Outro aspecto que possibilita rechaçar a tese defensiva trazida a partir da fala dos acusados em Juízo é a concatenação de ideias e das versões apresentadas na fase administrativa pelos próprios acusados, que se afina com especial coerência aos relatos dos adolescentes apreendidos.

O adolescente [W. L. V.], a despeito de refutar em Juízo ter recebido a droga dos apelantes, também não trouxe qualquer esclarecimento tendente a comprovar, por meios concatenados e verossímeis, de quem recebeu a droga, e para quem entregaria, a possibilitar assim comprovar que a versão informada na fase inquisitorial não é verdadeira.

Ao contrário, há uma identidade das versões apresentadas por apelantes e menores infratores que torna infactível que pudessem, apenas retratando as confissões inquisitoriais, autorizar a absolvição dos apelantes.

Some-se a tudo isso a palavra dos policiais ouvidos em Juízo, que expressam apenas a confirmação daquilo que foi produzido na fase inquisitorial.

A respeito, estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
” (STJ, 5ª Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009).

“
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
” (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois suas falas estão capitaneadas em segura e crível confissão inquisitorial, ainda que elas tenham sido retratadas injustificadamente em Juízo. Assim, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Diante dessas considerações, impõe-se preservar a tipicidade do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, a condenação dos apelantes.

O pleito desclassificatório para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
guarda ainda menos coerência, porque foge inclusive daquilo que foi dito pelos apelantes em Juízo. Em que pese os apelantes tenham se declarado usuários de drogas, em nenhum momento assumiram que a droga apreendida lhes pertencia, muito menos que se destinassem ao consumo pessoal.

O inimputável ouvido em Juízo em nenhum momento confirmou essa premissa, e a defesa sequer se prontificou a arrolar uma única testemunha que confirmasse a versão dos apelantes acerca da presença do vício ou gosto por drogas.

Assim, ressai absolutamente inadmissível acolher a súplica desclassificatória, porque tal não é e não foi objeto de assunção dos próprios apelantes, nem mesmo na fase inquisitorial, ocasião em que deixaram claro que a droga recebida por
Mariane
seria apenas repassada para terceira pessoa, e não consumida pessoalmente por qualquer um dos apelantes.

Por conseguinte, sendo inviável acolher o pleito desclassificatório, fica automaticamente prejudicada a arguição de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Quanto ao delito de corrupção de menores
, em que pese inexistir nos autos, documento de identidade dos adolescentes [W. L. V.] e [T. S. C.], nem qualquer menção ao número de suas identidades, os documentos lavrados pela autoridade policial, bem como em Juízo, suprem essa ausência.

Além disso, como visto alhures, ficou evidenciado que os menores admitiram em sede inquisitorial, a exemplo dos coapelantes, serem menores de idade e que realmente praticaram o tráfico de drogas, deles recebendo a droga para fins de repasse a terceira pessoa não identificada, sendo de todo irrelevante a prova da efetiva corrupção dos adolescentes.

A despeito da fala defensiva, os apelantes sabiam da idade dos adolescentes, tanto que na fase inquisitorial

A inclusão de criança ou adolescente, na ação criminosa com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente de demonstração da efetiva corrupção do menor, à luz da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Quanto à pena aplicada
, uma vez que a mantença condenação se baseou nas confissões inquisitoriais de ambos os apelantes,
ressai importante reconhecer e aplicar, de ofício, a atenuante da confissão espontânea
, nos moldes do enunciado da Súmula 545/STJ,
verbis
:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (Súmula 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

Com efeito, estabelece o direito sumular que, mesmo que os apelantes hajam retratado a confissão inquisitorial em Juízo, considerando que essa prova foi utilizada para formar convencimento motivado sobre o estado de inculpação, é lícito concluir que ao menos o apelante Jonathan faz jus à redução respectiva de pena.

A coapelante
Mariane
, como teve aplicada a pena no mínimo legal e incide no óbice sumular n. 231/STJ, não terá direito à alteração da pena e da forma de cumprimento.

Com efeito, fixada a pena-base dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores do apelante
Jonathan
em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, e 562 dias-multa, para o primeiro, e 01 ano e 01 mês de reclusão, para o segundo crime, reduzo-as na segunda fase da dosimetria penal, respectivamente, para o mínimo legal de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, e 01 ano de reclusão em razão da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP.

Considerada a regra de concurso formal, na fração de 1/5 em razão da prática de três crimes (um tráfico de drogas e dois crimes de corrupção de menores), como a aplicada na sentença, elevo a pena do acusado
Jonathan
para
06 anos de reclusão, e 500 dias-multa
, assim mantendo em concreta e definitiva, ante a inexistência de causas especiais de aumento e diminuição de pena a serem sopesadas.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, em razão dos maus antecedentes criminais.

Ante o exposto,
com o parecer
,
conheço e desprovejo
os recursos de apelação interpostos pela defesa de
Jonathan José Ribeiro Silva
e
Mariane da Silva Galvão
, qualificados; entretanto,
reconheço e aplico, de ofício
, a atenuante da confissão espontânea a ambos os coapelantes, mantendo, contudo,
inalterada
a pena de
Mariane
, ao passo que a pena irrogada a
Jonathan
fica
reduzida
para
06 anos de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, valor unitário mínimo, mantendo incólume a r. sentença invectivada em seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020